Tribunal: STF
Processo: RE 92413
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
QUADRO DE PESSOAL DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. E COMPETÊNCIA DO
MINISTRO DOS TRANSPORTES PARA HOMOLOGA-LO. MATÉRIA ESTRANHA AOS
FUNDAMENTOS PELOS QUAIS A JUSTIÇA DO TRABALHO ACOLHEU A PRETENSAO DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.